Tribunal: TJMT
Processo: 1021255-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021255-43.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[NAYANE ASSUNCAO FRANCO registrado(a) civilmente como NAYANE ASSUNCAO FRANCO - CPF: 065.088.756-55 (ADVOGADO), JOAO VITOR LORENZI VITORINO - CPF: 074.218.231-23 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE (IMPETRADO), NAYANE ASSUNCAO FRANCO registrado(a) civilmente como NAYANE ASSUNCAO FRANCO - CPF: 065.088.756-55 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DJHENIFFER NICOLLY DE SOUZA CUNHA - CPF: 063.063.321-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de
pessoa
pres
a
em flagrante
,

com
posterior
conversão
em
preventiva, visando
revogação da medida
segregatória
. A prisão decorre de
suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, resistência e desobediência
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há ilegalidade na conversão da prisão em flagrante em preventiva diante da fundamentação adotada; (
ii
) avaliar se as condições pessoais do paciente, somadas à quantidade de droga apreendida, autorizariam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão que converte
u
a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base no art. 315, § 2o, do CPP, em especial na necessidade de garantia da ordem pública, diante da apreensão de 103g de maconha, duas balanças de precisão
e
valores em espécie.

4.
O contexto fático indica tentativa de fuga
e
resistência à abordagem policial do paciente, evidenciando indícios de autoria e gravidade concreta da conduta.

5.
A alegação de agressões policiais não foi corroborada por prova técnica,
pois o E
xame de
C
orpo de
D
elito
resultou
negativo para lesões
corporais
.

6.
A posse indireta da droga, quando somada a outros elementos indiciários e à presença de instrumentos típicos do tráfico
de drogas
, é suficiente para a manutenção da prisão preventiva, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

7.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, conforme entendimento jurisprudencial pacífico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A decretação da prisão preventiva encontra respaldo na necessidade de preservação da ordem pública, diante da apreensão de entorpecentes no local onde o paciente foi encontrado, da presença de objetos usualmente associados ao tráfico de drogas e da tentativa de fuga registrada no momento da abordagem policial.

2.
A alegação de que o paciente não foi flagrado na posse direta da substância entorpecente não inviabiliza, por si só, o reconhecimento da materialidade do crime de tráfico de drogas, desde que
exist
a
m
indícios probatórios concretos que indiquem sua efetiva participação na atividade criminosa.

3.
Condições pessoais favoráveis não afasta, por si só, a legalidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP,
arts
. 312, 313, 315, § 2o, e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 557.527/SP, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 11.12.2023,
DJe
15.12.2023; TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, teses
nos
6 e 25.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
João Vitor Lorenzi Vitorino
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos do processo n.o 1001971-79.2025.8.11.0087.

O impetrante sustenta, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da conversão de sua prisão em flagrante em preventiva, alegando
que
: (i)

foi vítima de agressões físicas durante a abordagem policial; (
ii
) a droga apreendida não estava em sua posse e não residia no imóvel onde foi encontrada; (
iii
) a quantidade de droga apreendida (aproximadamente 103g de maconha) seria modesta e sem indícios de atividade comercial estruturada; e (
iv
) possui condições pessoais favoráveis, sendo primário, com residência fixa, trabalhador e responsável pelo sustento de filho menor.

O pedido liminar foi indeferido
(
ID
.
296875351
)
.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, reiterando os fundamentos da decisão impugnada
(ID.
298057882
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pela Procuradora de Justiça
Rosana Marra
, manifestou-se pela denegação da ordem, argumentando que a prisão preventiva foi decretada em conformidade com os requisitos legais, havendo prova robusta da materialidade delitiva e fortes indícios de autoria, além de risco concreto à ordem pública.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
, remédio constitucional previsto no art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e regulamentado pelos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, destina-se à tutela da liberdade de locomoção quando
esta
se encontrar ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder.

Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do habeas corpus. No mérito, a ordem deve ser denegada.

Na hipótese dos autos, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, resistência e desobediência. Segundo consta
no Boletim de Ocorrência (ID.
296302351
, fls. 09)
, a guarnição policial intensificou rondas no local indicado, onde identificou o paciente que, ao avistar a viatura, empreendeu fuga, adentrou uma residência e resistiu às ordens de parada, sendo necessário o uso de força e algemas para contê-lo.

No imóvel, foram apreendidos maconha, balança
de precisão
, dinheiro e cartões
bancários
.

A controvérsia consiste em verificar se há constrangimento ilegal na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, especialmente quanto à presença dos requisitos autorizadores previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Analisando detidamente os elementos constantes dos autos, verifica-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (ID
.
296297897) encontra-se devidamente fundamentada, nos termos do art. 315, § 2o, do Código de Processo Penal, especialmente quanto à necessidade de garantia da ordem pública
,
p
o
sto
qu
e

foi apreendido

12 porções de substância análoga à maconha
na
residência
que o paciente estava
, totalizando aproximadamente 103 gramas, conforme Laudo de Constatação No
544.3.10.9887.2025.036219-A01
(ID.
296302351
, fls. 25)
,

R$ 293,00 em espécie, duas balanças de precisão e dois aparelhos celulares, conforme Termo de Apreensão no 2025.16.303433 (ID
.
296302351
, fls. 53
).

Soma-se a isso o contexto da prisão, caracterizado pela
suposta
tentativa de fuga do paciente ao avistar a viatura policial, sua resistência ativa à abordagem e, principalmente,
o

relato policial indicando, de forma não judicializada,
hipotética
confissão informal do paciente sobre possível vínculo com organização criminosa, na qual alegadamente exerceria a função de ‘disciplina’
, conforme relatos policiais constantes nos autos
(ID
.

296302351
, fls. 33 e 35
).

T
ais elementos, em tese, apontam para a materialidade e indícios de autoria, além de risco potencial à ordem pública
, evidenciando a contemporaneidade e a gravidade concreta dos fatos.

No que concerne à alegação de agressões policiais durante a abordagem, verifica-se que tal narrativa não encontra respaldo nos elementos probatórios
até agora coletados
. O Mapa Topográfico para Localização de Lesões do paciente (ID
.
296302351, fls. 15-16)
não as

identificou
, fato que não
corrobora a tese defensiva de abuso de autoridade
e violência policial
.

Ressalte-se, ainda, que o paciente, quando oportunizado seu interrogatório perante a autoridade policial (ID
.
296302351, fls.
63
), optou por exercer seu direito constitucional ao silêncio, não formalizando qualquer queixa específica sobre as
alegadas
agressões, tampouco requereu exames complementares ou apresentou testemunhas que pudessem corroborar sua versão, o que enfraquece substancialmente a
tese
defensiva neste ponto.

Quanto à
assertiva
de que a droga não estava em sua posse direta e que não residia no imóvel, tal argumento não prospera, pois o paciente foi detido no interior da residência após tentativa de fuga e resistência.
P
ara a caracterização do crime de tráfico de drogas, não se exige a posse direta da substância, bastando a demonstração do vínculo entre o agente e a atividade ilícita.

Nesse sentido é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça em fatos análogos aos destes autos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
IMPRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DE DROGAS NA POSSE DIRETA DO AGENTE.
REGIME INICIAL FECHADO. SANÇÃO SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
3. A caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados; basta que, evidenciado o liame subjetivo entre os agentes, haja a apreensão de drogas com apenas um deles para que esteja evidenciada, ao menos em tese, a prática do delito em questão. Assim,
a mera ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente "não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito", conforme decidido por ocasião do julgamento do HC n. 536.222/SC, de relatoria do Ministro Jorge Mussi (5a T.,
DJe
de 4/8/2020).
4. Porque mantida a condenação das rés no tocante a ambos os crimes, deve ser mantida inalterada também a imposição do regime inicial fechado,
ex
vi do disposto no art. 33, § 2o, a, do CP (sanção superior a 8 anos de reclusão). 5. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no HC: 557527 SP 2020/0008696-4, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 11/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/12/2023)

Quanto à droga apreendida,
o conjunto de
objetos presentes na
residência
,
como balanças de precisão, valores em espécie
, celulares
e substâncias fracionadas
,
pode, em juízo preliminar, ser interpretado como indicativo de atividade voltada ao tráfico de entorpecentes, o que foi considerado pelo juízo para fundamentar a necessidade da medida cautelar.

Por fim, no tocante às condições pessoais favoráveis alegadas, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, embora relevantes, tais circunstâncias não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais que a autorizam, como ocorre no caso em análise.

Nesse sentido, destaco o
teor do
Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 deste Tribunal de Justiça, que firmou a tese no 6:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência (DJE no 9998, disponibilizado em 11/04/2017 e publicado em 12/04/2017).

Igualmente aplicável é a tese no 25 do mesmo incidente:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva (Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

A
prisão preventiva foi considerada, pelo juízo de origem, como proporcional e adequada às circunstâncias apuradas, não
se
vislumbra
ndo
, até o
presente
m
omento, a suficiência de medidas cautelares diversas, conforme autorizado pelo art. 319 do CPP.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, DENEGO A ORDEM de
habeas corpus
impetrada em favor de Jo
ã
o Vitor Lorenzi Vitorino.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025